Tribunal: TJDFT
Processo: 0711044-54.2024.8.07.0004
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0711044-54.2024.8.07.0004 Classe judicial: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) RECORRENTE: WALLISON FELIPE DE OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, ANTONIO ADONEL GOMES DE ARAUJO, MARIA DO SOCORRO BARBOZA SOARES D E S P A C H O Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por W.F.O. contra sentença do Tribunal do Júri e Vara dos Delitos de Trânsito do Gama, que o pronunciou como incurso nos crimes de feminicídio e homicídio qualificado tentado. No evento de ID 68670682 - Pág. 1, a Procuradoria de Justiça requer a intimação do acusado para se manifestar sobre a destinação a ser dada às armas de seu acervo. Assim, intime-se o réu para que se manifeste sobre o referido documento, no prazo de 5 dias. Brasília, 20 de fevereiro de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator